Tribunal: CARF
Processo: 10935.903351/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.903351/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.887 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
CRÉDITO.
PRODUTOS
SUJEITOS
À
ALÍQUOTA
ZERO.
IMPOSSIBILIDADE
Os gastos incorridos para a aquisição de insumos tributados à alíquota ZERO
não podem compor a base de cálculo para apuração dos créditos não
cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do artigo 3o, §2o, II
da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
PALLETS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo
produtivo, enseja o direito à tomada do crédito das contribuições.
FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.903351/2013-18
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
FRETE. TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos ou para
armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o
custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e
serviços aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo, por representarem insumos da produção.
Todavia, caso tais gastos com manutenção adicionem vida útil superior a um
ano às máquinas ou aos equipamentos em que aplicados, tais gastos devem ser
incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao crédito, mas seguindo a
sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de
equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes essenciais para
produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO.
LABORATÓRIO.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Há possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com
exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na
produção de alimentos, incluindo os gastos com coleta e transporte do material
a ser examinado, constituem custo da produção, essenciais para o
desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas
sobre despesas com pallets, uniformes e EPI, fretes de insumos pelo critério da essencialidade,
bens e serviços de manutenção e dos gastos com os bens e serviços a seguir discriminados: a-
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e na fábrica
de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no controle da
temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de contêineres,
manutenção de câmara de ar, manutenção de leitor de código de barras, manutenção de
empilhadeira elétrica, rebobinagem de motores; b- material de limpeza e desinfecção utilizado no
frigorífico e em roupas, material para desratização e, c- serviço de controle de qualidade,
dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos da produção,
manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas, etiquetagem/repaletização,
serviço de carga/descarga, estivada/paletizada, inspeção e monitoramento de carga, inspeção e
monitoramento de embarque e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e
material utilizado para o transporte de amostras para laboratórios. E, por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos fretes de insumos com
suspensão e frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa.
Divergiu o Conselheiro Marcos Roberto da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário
neste ponto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3301-008.886, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10935.903360/2013-09, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS/
COFINS, por créditos acumulados em operações no mercado interno e nas exportações, em
razão da aplicação do artigo 6o da Lei 10.833/2003, artigo 17 da Lei 11.033/2004 e art. 16 da Lei
11.116/2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

A DRJ proferiu o Acórdão para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho
decisório:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não gera direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, repisando todos os argumentos já sustentados em sede de manifestação de
inconformidade, apenas ressaltando o conceito de insumos fundado no critério da essencialidade
e relevância, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no Recurso
Especial no 1.221.170.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito, fixando a controvérsia na análise das glosas de créditos
realizadas pela fiscalização em razão do conceito de insumo adotado, pautado na
Instrução Normativa no 404/2004.
Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais e
demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o procedimento
e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores
escriturados. Portanto, como não houve divergências ou inconsistências na
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a
efeito em decorrência de uma questão jurídica: a adoção pela fiscalização de um
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

conceito de insumos mais restrito, inspirado na legislação do IPI, assim entendido
como a matéria prima, o produto intermediário, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o
produto ou serviço, desde que os mesmos não estejam incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que
julgou como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a
seguinte tese: “O conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado item, bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua decisão
se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da
essencialidade ou relevância de uma despesa deve sempre ser analisada em relação à
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

imprescindibilidade para a atividade produtiva (leia-se produção de bens) ou para a
prestação de serviços, para que possa ser considerado insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria),
seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se
sujeitam, os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de
Fabricação", englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais
e exames laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de
limpeza, seguros, viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais"
("Despesas com Vendas", incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos
com veículos, viagens, conduções, fretes, prestação de serviços - PJ, promoções
e propagandas, seguros, telefone e comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos
pela jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou
de relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela
empresa. (grifei)
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito,
considerando a inexistência de inconsistências nas bases de cálculo dos créditos
informadas no DACON, o presente julgamento também será pautado por questões
jurídicas, sobre o conceito de insumos fixado pelo STJ, bem como na análise dos
argumentos, das provas e das questões fáticas debatidas pelas partes no relatório fiscal e
no recurso voluntário.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de crédito
correspondente ao 1o trimestre de 2011, por representar o único período em que não
foram reconhecidos a totalidade dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento.
COMPRAS COM ALÍQUOTA ZERO
A fiscalização realizou glosa de créditos apurados em relação às compras de produtos
químicos tributadas à alíquota zero, benefício fiscal concedido pelo Decreto no
6.426/2008. (a partir de 08/04/2008).
O fundamento para a glosa reside no disposto no art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, o qual não admite a apuração de créditos de PIS e COFINS
no caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento dessas
contribuições.
A Recorrente afirma que a não apuração dos créditos em aquisições de insumos
tributadas com alíquota ZERO ofende a não cumulatividade das contribuições,
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

implementada pela Constituição Federal para evitar a tributação em cascata. Com isso,
defende a tese de que a não incidência do tributo em relação aos insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero, não se pode impedir o creditamento para se abater
do tributo devido na saída do produto final, para dar cumprimento ao Princípio da Não-
cumulatividade.
Para sustentar seus argumentos, a Recorrente cita jurisprudência antiga e já superada do
Supremo Tribunal Federal em que se admitia a apuração de créditos de IPI em
aquisições insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente, mantendo-se as glosas neste
ponto. Isso porque a lei é expressa em vedar a apuração de créditos das contribuições
quando a aquisição de bens ou serviços não esteja submetida ao pagamento desses
tributos.
A Recorrente sustenta, ainda, que a Fiscalização glosou créditos apurados na aquisição
de dois produtos com a justificativa de que ambos seriam tributados à alíquota zero,
quando em verdade alguns deles sequer constam da lista de NCMs do Decreto n°
6.426/2008, como, por exemplo, a NORFLOXACINA SOLÚVEL 75% (NCM
3003.90.77).
Entretanto, a Recorrente não apresentou as notas fiscais destas compras destes produtos
de classificação fiscal NCM 3003.90.77, tampouco realizou um conciliação com a lista
elaborada pela fiscalização para discriminar os produtos químicos submetidos à alíquota
ZERO objeto de glosa de créditos, a fim de demonstrar que tais compras foram
tributadas e que foram indevidamente relacionadas como não tributadas pela
fiscalização para fins de glosa. Trata-se de pedido de ressarcimento, onde cabe à
Recorrente o ônus da demonstração da correção da apuração dos créditos requeridos.
No v. acórdão de piso, a DRJ salienta que se extrai das planilhas e demonstrativos
juntados ao processo no 10935.724309/2014-13 e conforme esclarecimento no Relatório
Fiscal, a glosa dos créditos foi procedida sobre a entrada de produtos químicos, tais
como: ‘oxitetraciclina’ e ‘norfloxacina’, conforme relação “DACON L02 –
PRODUTOS QUÍMICOS COM ALÍQUOTA ZERO”, consistindo em produtos com
alíquota zero, pois relacionados no Anexo I do Decreto no 6.426, de 2008
Desta feita, mantém-se as glosas de créditos apurados em relação às compras de
produtos submetidos à alíquota ZERO.
DESPESAS INDIRETAS E IMOBILIZADO
A fiscalização excluiu da base de cálculo dos créditos custos com aquisições de bens
para o ativo imobilizado e despesas que reputou serem indiretas da atividade.
Em sede de defesa a Recorrente argumenta que os ativos e as despesas não são indiretas,
mas sim diretamente relacionadas com a atividade produtiva, conforme detalhado em
resposta ao termo de intimação fiscal no 1. Em seu recurso, trouxe uma tabela, extraída
de seu centro de custos contábil e que também consta desse referido processo, para
demonstrar em quais ativos essas despesas estavam relacionadas.
Assim, afirmou que foram considerados indevidos os créditos apropriados pela
Recorrente referentes as aquisições de bens e serviços aplicados em setores relacionados
ao processo produtivo, em setores tais como a Evisceração, o Setor de Escaldagem e
Depenagem, a Sala de Cortes, conforme se demonstra na planilha abaixo:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

Percebe-se que são atividades desenvolvidas no processo produtivo da Recorrente,
afastadas pela fiscalização por conta do conceito de insumos previsto na ilegal IN SRF
404/2004. Como o conceito de insumos para fins de apuração de créditos não
cumulativos de PIS e COFINS deve se pautar nos critérios da essencialidade e
relevância para a atividade produtiva da empresa, dependendo de uma análise do caso
concreto, as glosas devem ser analisadas diante da demonstração da pertinência destes
gastos com o processo produtivo.
Analisando essas rubricas nas planilhas elaboradas pela fiscalização, a d. DRJ afirmou
que se tratam de dispêndios com imobilizado, construção e reformas, equipamentos,
ferramentas e bens de pequeno valor. Tratam-se de gastos vinculados ao imobilizado
que devem ter uma avaliação sobre sua escrituração no imobilizado, nos termos do
artigo 346 do RIR/1999.
Mesmo diante da argumentação da d. DRJ pela falta de demonstração documental para
caracterização destes gastos como insumos, não consta dos autos, nem mesmo por
juntada em sede de recurso voluntário ou manifestação de inconformidade, a
demonstração dos gastos sobre estes bens glosados, qual sua função no processo
produtivo, quais são as máquinas e equipamentos em que foram aplicados, se foi uma
reforma ou a construção de um imobilizado, enfim, dispêndios que, diante da falta de
demonstração e argumentação da contribuinte, dificultam sua caracterização como
insumos.
Mais uma vez, ressalte-se que se trata de pedido de ressarcimento, cujo ônus da prova
da legitimidade dos créditos cabe à contribuinte.
Nestes termos, mantém-se as glosas deste tópico.
PALLETS
A fiscalização glosou os créditos relacionados com bens utilizados no manuseio de
cargas e no transporte (pallets) de produtos sob a justificativa de que não fazer parte do
processo produtivo da empresa, e mais, por serem utilizados após a conclusão do
processo produtivo. Em razão deste raciocínio, concluiu que este tipo de bem não sofre
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas no decorrer da produção,
não sendo incorporadas ao produto final no processo de industrialização.
Pela narrativa da fiscalização, percebe-se que os pallets aqui considerados são
embalagens utilizadas no manuseio e transporte dos produtos já acabados. Trata-se,
portanto, de materiais utilizados para embalar seus produtos destinados à venda, de
modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final, não mais
retornando para o estabelecimento da contribuinte.
Portanto, a aquisição destes produtos são custos relacionados ao seu processo produtivo,
essenciais para o desenvolvimento desta atividade e transporte de sua produção. Com
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

isso, é possível a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre tais gastos, nos termos
do artigo 3o, II das leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Este tem sido o entendimento pacífico deste E. CARF, inclusive da Câmara Superior,
conforme ementa abaixo:
Acórdão no - 9303-009.734. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicado em
11/12/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2006, 30/11/2006, 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
PALLETS,
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados na armazenagem de
matérias-primas e/ ou mercadorias produzidas e destinadas à comercialização
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
---
Acórdão no 3201-005.721. Relator Leonardo Correia Lima Macedo. Publicado
em 13/11/2019
(...)
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
PALETES. ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO
CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto
sobre a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de
produção. A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se
preenchidos os requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais
especificamente sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos
destinados à venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao
destino final; ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o
produto, sendo descartados pelo adquirente e não mais retornando para o
estabelecimento da contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

Desta feita, deve-se reverter as glosas relacionadas com as aquisições de pallets.
GASTOS COM EXPORTAÇÃO
Também realizou glosas de crédito relacionadas com os gastos realizados com a
aquisição de serviços vinculados à operacionalização das exportações dos bens
produzidos pela empresa. A fiscalização afirmou que tais despesas não geram direito ao
crédito por não terem sido utilizados no processo produtivo e por representarem um
gasto efetuado posteriormente à conclusão do mesmo.
As despesas com serviços contratados para a realização da exportação, tais como
seguro, despachante, comissão de vendas e etc., não são passíveis de apuração de
crédito das contribuições por ligadas às despesas com a exportação dos produtos e não
com seu processo produtivo.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E UNIFORMES
Apesar de afirmar que estas despesas representem uma obrigação estabelecida pela
legislação, a fiscalização afirmou que o fornecimento de EPI e uniformes não geram
direito ao crédito por não serem aplicados diretamente aos bens produzidos, ressalvados
os caos de serem fornecidas aos empregados por empresas que exerçam as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção (art. 3o, inciso X, das leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003).
No entanto, pelo critério da essencialidade, conforme inclusive assentado no REsp no
1.221.170/PR, os uniformes e equipamentos de proteção individual impostos por lei ou
por órgãos de fiscalização, constituem despesas passíveis de apuração do crédito na
medida em que a ausência de tais equipamentos inviabiliza a atividade produtiva da
Recorrente.
No caso concreto, a Recorrente afirma que os créditos relacionados com EPI e uniforme
glosados pela fiscalização foram apurados em razão de sua vinculação aos setores onde
tanto a legislação, quanto os órgãos e entidades que zelam pela segurança do
trabalhador, exigem que estes sejam protegidos com o uso de uniformes diversos, como
óculos de proteção, botas e vários outros itens, a exemplo da Sala de Cortes.
O Parecer Normativo RFB no 05/2013, elaborado para adequar com a jurisprudência a
concepção da Receita Federal sobre insumos, reconhece o direito a apuração de gastos
com EPI e uniformes, quando decorrer de imposição legal ou órgãos de controle e
fiscalização, tais como a vigilância sanitária, perfeitamente aplicável ao caso concreto
diante da atividade de produção de alimentos desenvolvida pela Recorrente:
136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente
exigidos pela legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por
imposição legal) para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação
de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades. 137. Nesse
sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no acórdão em
comento, que os equipamentos de proteção individual (EPI) podem se enquadrar
no conceito de insumos então estabelecido.
(...)
i) não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente
exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI);
(grifei)
Neste diapasão, por representarem despesas diretamente ligadas ao processo produtivo
da Recorrente e exigida por diversas normas, tantos sanitárias, quanto trabalhistas, como
de uso obrigatório para o seguimento onde atua a empresa, devem ser afastadas as
glosas referentes uniformes, vestuários, equipamentos de proteção, uso pessoal – EPI.
FRETES S/ COMPRAS COM SUSPENSÃO
A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam parcela do
custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes
para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos com suspensão dos tributos serão excluídos do cálculo do crédito básico
do PIS e da Cofins, haja vista que os insumos relacionados aos fretes não geram direito
a apuração de crédito por representarem operações beneficiadas com a suspensão da
incidência das referidas contribuições sociais (arts. 9o das Leis no 10.925/2004 e 54 da
lei no 12.350/2010).
No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas, sem
especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o
realizasse (FOB), consistindo em negócio jurídico separado, ou se contratados e
cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que este custo estaria englobado no
preço dos insumos e, aí sim, seguiria a mesma natureza do produto transportado, qual
seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as despesas com fretes nas aquisições de
insumos, matéria-prima, produtos intermediários e embalagens, integram o custo dos
respectivos insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao pagamento das
contribuições (salvo do caso de isenções), o frete também não estará sujeito às
contribuições, já que tudo fará parte de um único valor de operação: o da venda da
mercadoria.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com fretes
para o transporte dos insumos sofreram a incidência das contribuições sociais. Neste
sentido, se os fretes sobre as compras correram por conta do comprador, contratando um
serviço específico para isso, tais despesas não integram o custo de aquisição dos bens,
isto é, não integra o valor da operação de compra, consistindo em um serviço separado,
tributado e que onera o processo produtivo, sendo cabível a apuração dos créditos.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão
de 17/12/2019
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo
até o estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo
produtivo de interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente,
trata-se de serviço essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo
produtivo do próprio bem essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado
essencial ao processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das
contribuições em face de tais serviços, independentemente do efetivo direito de
creditamento relativo aos insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-006.035 de
relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela
reversão das glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota
zero.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo não há
crédito não precisa nem glosar o frete. Se há reversão da glosa dos insumos
automaticamente reverte a glosa dos fretes. Se o frete foi contratado em separado (ex:
cláusula FOB), e estiver relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como
insumos, relacionados ao critério da essencialidade ou relevância do processo produtivo,
a Recorrente tem direito à apuração destas despesas incorridas com o frete.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto. Embora relacionado com o
transporte de insumo com isenção, suspensão ou alíquota zero, o frete representa um
gasto incorrido pela Recorrente para o transporte de um produto que representa um
insumo, isto é, produto essencial de seu processo produtivo, e tais serviços ficaram
sujeitas a tributação do PIS e da COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da
Lei no 10.833/2003.
FRETES DE COMPRAS SEM DIREITO A CRÉDITO
Ao considerar que diversas despesas incorridas pela Recorrente não poderiam ser
consideradas insumos, por não consistirem em matéria prima, produto intermediário ou
material de embalagem que sofrem desgaste, dano ou se consome no processo produtivo
em razão de ação direta com o produto produzido, realizou também as glosas dos
créditos apurados sobre as despesas com fretes para o transporte destes supostos não-
insumos.
Nessa linha, afirmou que tais fretes sobre compras de insumos representam parcela do
custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes
para fins de cálculo dos créditos básicos. Como os fretes relacionados às compras dos
produtos que não geram direito ao creditamento, foram excluídos no cálculo do crédito
básico do PIS e da Cofins.
Analiso. Se o produto adquirido não foi considerado insumo por conta da IN SRF
404/2004 e IN SRF 247/2002, pelo critério físico, mas pelo critério da essencialidade e
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

relevância este produto é considerado insumo, o frete para seu transporte integra seu
custo de aquisição, se fornecido pelo vendedor e debitado do adquirente.
Também aqui neste ponto o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas
glosas, sem especificar quais seriam os produtos adquiridos que não dariam direito ao
crédito.
A Recorrente, na mesma linha, também não esclareceu, apenas defendo genericamente
que frete é insumo, sem especificar quais os produtos estavam sendo transportados, se
são produtos relacionados com seu processo produtivo ou se são produtos relacionados
com o setor administrativo, como material de escritório, por exemplo.
A situação aqui diverge um pouco do tópico anterior. Se o frete estiver relacionado com
o transporte de produtos não considerados insumos pela fiscalização, e foram objeto de
glosas, como por exemplo os pallets, transporte de resíduos e EPI, tais glosas devem ser
revertidas.
Mas creio que ao reverter a glosa do produto, automaticamente reverte-se a glosa do
frete. Melhor dizendo: se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das
mercadorias e tal despesa foi cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo
de aquisição dos produtos, sendo dele indissociável, não faria sentido nem glosar os
créditos sobre frete, na medida em que o frete e o custo do produtos representam uma
coisa só: glosando os créditos sobre os produtos, glosado também estará o crédito do
frete. Revertendo a glosa dos produtos, por serem insumos, reverte-se as glosas do frete.
Outro ponto deve ser destacado, no caso de o frete ser uma despesa separada, isto é, não
fornecido pelo próprio fornecedor do insumo. Mais uma vez, no relatório fiscal, o
agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas, sem especificar se os fretes
foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o realizasse (FOB), consistindo
em negócio jurídico separado, ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor,
situação em que este custo estaria englobado no preço dos insumos
Se o frete foi uma despesa separada por um serviço de transporte contratado pela
Recorrente, sujeita à incidência das contribuições, estará também sujeita à apuração dos
créditos, revertendo-se as glosas se os produtos transportados foram considerados
insumos por esta decisão.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo não há
crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na
aquisição da mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte
a glosa dos fretes. Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula
FOB), e estiver relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos,
relacionados ao critério da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a
Recorrente tem direito à apuração destas despesas incorridas com o frete.
FRETES P/ ARMAZENAMENTO E S/ TRANSFERÊNCIAS
A fiscalização realizou a glosa dos créditos apropriados em decorrência de gastos
efetuados com fretes para armazenamento de produtos e sobre transferência de ração,
por falta de previsão legal.
Reverte-se as glosas neste ponto. As turmas ordinárias e a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais possuem entendimento consolidado na matéria:
Acórdão no -3201-006.152. Relator Hélcio Lafetá Reis. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2015
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

(...)
CRÉDITO.
FRETES.
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA E PARA ARMAZÉNS GERAIS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias
entre estabelecimentos da empresa ou destinados a armazéns gerais, observados
os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela
contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
---
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS.
FRETES
ENTRE
ESTABELECIMENTOS,
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE, FERRAMENTAS E MATERIAIS.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. LIMPEZA E INSPEÇÃO SANITÁRIA
CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte
de produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados,
com ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de
produção/fabricação e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais
custos/despesas.
Em que pese posterior à produção do produto em si, ainda está ligado ao processo
produtivo, pois será uma despesa que será adicionada ao custo de produção,
configurando insumo.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições sobre
as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa e para armazenamento.
BENS E SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E CONSERTOS
A fiscalização realizou a glosa de despesas com bens e serviços dispendidos para
manutenção e conserto de ativos utilizados na produção por duas razões: 1) conforme o
disposto no art. 346, § 1o, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), os gastos com reparos e
conservação de bens e instalações que resultem em aumento de vida útil superior a um
ano deverão ser capitalizados para servirem de base a depreciações futuras; 2) A
Recorrente não esclareceu qual a função e em qual momento do processo produtivo os
diversos bens/serviços foram aplicados, mesmo tendo sido solicitada esta informação
(Termo de Intimação Fiscal no 1), tendo somente informado a sua utilização de forma
genérica, as referidas operações serão excluídas no cálculo dos créditos respectivos.
Foram estas as razões, sem maiores detalhes. Não realizou uma apuração para fins de
identificar se a despesa prolongava a vida útil do ativo em mais de um ano, ensejando o
crédito na forma da depreciação e, ainda, afastou a glosa porque não conseguiu
identificar a função dos ativos objeto de manutenção no processo produtivo da
Recorrente.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

Em sede de defesa a Recorrente argumenta que as despesas de manutenção e consertos
de ativos foram detalhados em resposta ao termo de intimação fiscal no 1, no processo
no 10935.724309/2014-13. Em seu recurso, trouxe uma tabela, extraída de seu centro de
custos contábil e que também consta desse referido processo, para demonstrar em quais
ativos essas despesas estavam relacionadas.

Perceba que são despesas vinculadas aos equipamentos do setor produtivo da empresa
relacionadas com o setor de escaldagem e depenagem, sala de miúdos, sala de cortes,
esviceração. Assim, parece clara a vinculação destas despesas ao setor produtivo, pois
foram glosados itens que fazem parte do setor produtivo, equipamentos fundamentais ao
seu processo produtivo e que, inclusive, estão em contato direto com o produto
fabricado. Afirma também que apresentou um descritivo do processo no
10935.724309/2014-13, processo que controla a auditoria de todas as PER/DCOMPs
apresentadas no período.
Não se nega que possam existir despesas de manutenção que deva ser ativada, mas se na
escrituração contábil tais gastos foram contabilizados como despesas, sem registro no
ativo imobilizado, e esse livro fiscal foi auditado pela fiscalização, não cabe afirmar, por
suposições abstratas, que a depender do caso um gasto com reparo de imobilizado pode
também ser ativado.
Portanto, se nos livros contábeis estes gastos foram escriturados como despesas, caberia
à fiscalização fazer a prova no equívoco da contabilidade e demonstrar que a troca de
uma correia de esteira ou a inclusão de um parafuso, por exemplo, prolongou a vida útil
do bem em mais de 12 meses. Ao contrário, a fiscalização fiscal afirmou que não havia
inconsistências na contabilidade.
Desta feita, devem ser revertidas as glosas e, quando da liquidação, realizada a devida
apuração a partir do centro de custos já juntados no processo no 10935.724309/2014-13.
BENS E SERVIÇOS EM GERAL
A fiscalização também realizou as glosas de créditos apurados sobre os gastos com bens
sob a justificativa de que não sofrem alterações em função da ação diretamente exercida
sobre o produto fabricado e com serviços que não foram aplicados na produção ou
fabricação do produto, conforme Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Com este raciocínio, a fiscalização argumentou que tais gastos representam
custos/despesas genéricos da atividade, e que, portanto, não podem ser enquadrados
como insumos aplicados no processo produtivo da empresa.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

Considerando a grande quantidade de operações e a variedade de bens e serviços
vinculados, no demonstrativo de apuração da base de cálculo dos créditos básicos (fls.
1601/1062) as mesmas foram segregadas da forma a seguir indicada, tendo sido
observado, no caso da intimação no 1, a mesma designação apontada pelo contribuinte
nas informações prestadas:
► sem Intimação:
Dacon - L-02: assistência técnica, comissões sobre vendas, informativo globoaves,
sacola de cesta básica impresso, pedágios e taxa de retenção de containeres;
Dacon - L-03: transporte de funcionários, pedágios, gastos com laboratórios, assistência
técnica, comissões sobre vendas, monitoramento, pallets, verbas trabalhistas, serviço de
carga/descarga, estivada/paletizada, serviço de carga e descarga, coleta de resíduos,
comunicação visual, controle e monitoramento de pragas, serviço de
etiquetagem/repaletização, serviço de guincho, inspeção e monitoramento de carga,
inspeções, industrialização de telas, instalação de máquinas e equipamentos, lavanderia,
serviço de pá carregadeira, transbordo de carga, serviço de motoboy, tratamento de
efluentes, terraplanagem, eventos e exposições, terra para jardim, serviço de
certificação/calibração/aferição;
► Intimação no 1 – item “a”: tratamento de água, ferramentas e bens de pequeno valor,
gás utilizado em refrigeração das instalações, material de limpeza e desinfecção
utilizado no frigorífico e em roupas, materiais de análise laboratorial, movimentação de
contêineres, reflorestamento de eucalipto;
► Intimação no 1 – item “b”: comissão de intermediação, aferição e calibração de
balanças, afiação de facas, análise laboratorial, assistência técnica em compressores de
ar, conserto de caixas plásticas utilizadas no transporte de aves para abate, controle de
qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, inspeção e certificação de
embarque, limpeza e higienização, manutenção de reflorestamento, monitoramento de
contêineres,
monitoramento
de
veículos
transportadores,
reforma
de
máquinas/equipamentos, retirada de resíduos, tratamento de resíduos, laudos de
segurança;
► Intimação no 1 – item “c": estadias s/ fretes, compra para o imobilizado, peças e
serviços de manutenção de balanças e motores elétricos, manutenção de temperatura de
contêineres, manutenção de câmara de ar, manutenção de leitor de código de barras,
manutenção de empilhadeira elétrica, rebobinagem de motores, Despesas com
exportação: despacho e legalização, emissão de certificado de origem, manutenção em
contêineres, remessa de documentos, tradução e assessoria;
► Intimação no 1 – item “d": fretes s/ despesas indiretas, materiais utilizados na
desinfecção e tratamento de água e materiais de manutenção/reposição;
► Intimação no 1 – item “f": frete a pagar, frete de máquinas e equipamentos, fretes de
mudanças, fretes de ovos e pintos de 1 dia, frete de rações, fretes de transferências de
rações e produtos não identificados.
40. Além destas operações, também foram excluídas do cálculo dos créditos as
operações vinculadas ao item "f" em que deixaram de ser apresentadas as cópias dos
documentos solicitados por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1, além das
operações em que não foram indicados nos documentos comprobatórios dos fretes quais
foram os produtos transportados, conforme demonstrativo (fls. 1597/1599) e
documentos vinculados (fls. 498/601).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente apenas trouxe argumentos nos seguintes
pontos:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

- Transporte de Funcionários;
- Controle de Pragas;
- Coleta e Transporte de Resíduos;
- Gasto com Laboratório;
- Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual;
- Afiação de Facas;
- Material de Limpeza e Desinfecção utilizado no Frigorífico;
- Manutenção de Equipamentos
Ressalte-se que as glosas sobre as manutenções de equipamentos e glosas sobre as
despesas com uniformes e equipamentos de proteção individual já foram tratadas em
tópicos anteriores, remetendo-se para o voto já manifestado. Entendo, por isso, que os
serviços de aferição e calibração de balanças, afiação de facas, assistência técnica em
compressores de ar, conserto de caixas plásticas utilizadas no transporte de aves e peças
e serviços de manutenção de balanças e motores elétricos estão inseridos nas despesas
com manutenção de equipamentos, revertendo-se as glosas conforme tópico anterior.
Quanto aos demais pontos, Recorrente afirma que tais despesas ensejam o
aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS tendo em vista que o critério que se
mostra consentâneo com a noção de receita é o adotado pela legislação do imposto de
renda, em que os custos e as despesas necessárias para a realização das atividades
operacionais podem ser deduzidas.
Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente sobre o critério do imposto de
renda, havendo o reconhecimento de créditos para algumas despesas, mas a glosa para
outros, conforme será exposto abaixo:
Quanto às glosas revertidas:
1. créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e
na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres, manutenção de câmara de ar, manutenção de leitor de código de barras,
manutenção de empilhadeira elétrica, rebobinagem de motores;
2. Quanto aos gastos material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em
roupas, material para desratização, devem ser revertidas as glosas, na medida em que,
por questões sanitárias, tais despesas são essenciais para o processo produtivo de
alimentos;
3. Quanto aos serviços utilizados como insumos, tais como serviço de controle de
qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta e transporte de resíduos
da produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento de pragas,
etiquetagem/repaletização, serviço de carga/descarga, estivada/paletizada, inspeção e
monitoramento de carga, inspeção e monitoramento de embarque e serviço de
laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material utilizado para o
transporte de amostras para laboratórios, as glosas devem ser revertidas, pois
representam dispêndios essenciais para o processo produtivo, sem os quais restariam
inviabilizados.
Quanto aos exames laboratoriais, a Recorrente afirmou que as matérias-primas
ensacada, após passarem por pesagem em balança rodoviária, são encaminhadas para a
descarga na fábrica de rações. Os ingredientes apenas são recebidos se vierem
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

acompanhados de rótulo, inscrição no serviço de Inspeção Federal, e para os
microingredientes é necessário ainda um laudo de análise. Para tanto, é realizada a
coleta de amostras representativas para envio ao laboratório e para serem arquivadas no
intuito de dirimir dúvidas posteriores por problemas que possam ocorrer com o produto
final, restando as matérias primas identificadas para não usos até vinda de laudo das
análises de qualidade do produto.
Percebe-se que a análise laboratorial representa etapa indispensável do processo
produtivo da empresa e sem o qual ou não se obtém o produto nas condições exigidas
pelo mercado e pelo Ministério da Agricultura (MAPA), que exige exames para
realização dos testes do PNSA, além de titulação de vacinas, teste de eficiência de
desinfetantes, entre outros, sem os quais a Manifestante seria impedida de continuar
suas atividades.
Portanto, as despesas referentes às analises laboratoriais obedecem normas técnicas e
atendem determinações normativas e de controle da produção, restando vinculadas ao
processo produtivo devendo ser afastadas as glosas da Fiscalização.
- Das glosas mantidas:
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas sobre as despesas discriminadas abaixo,
seja por não restarem vinculadas ao processo produtivo, pois não atendido o critério da
essencialidade, seja por inexistência de argumentos e de provas sobre a pertinência
de tais gastos com o processo produtivo:
1. assistência técnica, comissões sobre vendas, informativo globoaves, sacola de cesta
básica impresso, pedágios e taxa de retenção de contêineres;
2. transporte de funcionários, pedágios, monitoramento, verbas trabalhistas,
comunicação visual, serviço de guincho, inspeções, industrialização de telas, instalação
de máquinas e equipamentos, lavanderia, serviço de pá carregadeira, transbordo de
carga, serviço de motoboy, tratamento de efluentes, terraplanagem, eventos e
exposições, terra para jardim;
3. tratamento de água, ferramentas e bens de pequeno valor, gás utilizado em
refrigeração das instalações, reflorestamento de eucalipto, inspeção e certificação de
embarque, limpeza e higienização, manutenção de reflorestamento, monitoramento de
veículos transportadores, reforma de máquinas/equipamentos, laudos de segurança;
4. estadias s/ fretes, compra para o imobilizado (genérico/sem demonstração), despesas
com exportação: despacho e legalização, emissão de certificado de origem, manutenção
em contêineres, remessa de documentos, tradução e assessoria;
5. fretes sobre despesas indiretas, materiais utilizados na desinfecção e tratamento de
água e materiais de manutenção/reposição, frete de máquinas e equipamentos, fretes de
mudanças, fretes de produtos não identificados, tendo em vista que a Recorrente deixou
de apresentar as cópias dos documentos solicitados por meio do Termo de Intimação
Fiscal no 1, além das operações em que não foram indicados nos documentos
comprobatórios dos fretes quais foram os produtos transportados.
Saliente-se que quase dois anos após a apresentação do recurso voluntário, a Recorrente
protocolizou petição de fls. 317-330 para prestar esclarecimentos sobre o recurso
voluntário, juntando um laudo contendo memorial descritivo de seu processo produtivo
em fls. 331-397. Nesta peça processual, a Recorrente o conceito de insumo do REsp no
1.221.170 – PR, já ventilado em seu recurso, para discutir a essencialidade de despesas
com fretes, pallets, despesas com exportação, tratamento de água, EPI, materiais e
manutenção realizada nas máquinas e equipamentos, bom como despesas sanitárias.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

Porém, entendo como impertinente a peça apresentada, bem como os laudos em anexo.
Isso porque em nada esclarecem, permanecendo as mesmas certezas sobre as glosas
revertidas e as mesmas faltas de comprovação sobre as glosas mantidas nesta assentada.
Ademais, o laudo de memorial descritivo é datado de 2012, com revisão realizada no
ano de 2014. Assim, quando da apresentação do Recurso voluntário, a Recorrente já o
tinha em mãos e não o apresentou.
Desta feita, entendo preclusa a possibilidade de apresentação de provas, com base no §
4o do art. 16 do decreto no 70.235/72, e não conheço dos documentos juntados
intempestivamente.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC sobre os
créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja
por falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste
E. CARF:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando as
glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com pallets, uniformes e
EPI, fretes de insumos com suspensão, fretes de insumos pelo critério da essencialidade,
frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma empresa, bens e
serviços de manutenção e dos gastos com os bens e serviços abaixo discriminados:
- créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas granjas e
na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres, manutenção de câmara de ar, manutenção de leitor de código de barras,
manutenção de empilhadeira elétrica, rebobinagem de motores;
- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material para
desratização;
- serviço de controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações, coleta
e transporte de resíduos da produção, manuseio de contêineres, controle e
monitoramento de pragas, etiquetagem/repaletização, serviço de carga/descarga,
estivada/paletizada, inspeção e monitoramento de carga, inspeção e monitoramento de
embarque e serviço de laboratório, inclusive materiais de análise laboratorial e material
utilizado para o transporte de amostras para laboratórios.
Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-008.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.903351/2013-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas
com pallets, uniformes e EPI, fretes de insumos com suspensão, fretes de insumos pelo critério
da essencialidade, frete de produtos acabados para armazéns e estabelecimentos da mesma
empresa, bens e serviços de manutenção e dos gastos com os bens e serviços a seguir
discriminados:
a- créditos de ativos correspondente às máquinas e equipamentos presentes nas
granjas e na fábrica de ração, especificamente os itens relacionados à informática utilizados no
controle da temperatura ambiente e da qualidade do ar, manutenção de temperatura de
contêineres, manutenção de câmara de ar, manutenção de leitor de código de barras, manutenção
de empilhadeira elétrica, rebobinagem de motores;
b- material de limpeza e desinfecção utilizado no frigorífico e em roupas, material
para desratização;
c- serviço de controle de qualidade, dedetização de frigorífico e fábrica de rações,
coleta e transporte de resíduos da produção, manuseio de contêineres, controle e monitoramento
de pragas, etiquetagem/repaletização, serviço de carga/descarga, estivada/paletizada, inspeção e
monitoramento de carga, inspeção e monitoramento de embarque e serviço de laboratório,
inclusive materiais de análise laboratorial e material utilizado para o transporte de amostras para
laboratórios.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital